Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-60.2019.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001087-60.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BROCH - CPF: 723.876.451-20 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS COUTINHO - CPF: 141.816.901-30 (APELADO), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – ARRENDAMENTO DE PASTO ENCERRADO – SALDO REMANESCENTE DE GADO DEMONSTRADO – DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO - FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, INCISO II, DO CPC – ÔNUS DO RÉU – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito do autor que se desincumbe do dever de comprová-lo, sobretudo quando o requerido não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento por perdas e danos consistentes no valor de mercado de 24 vacas e 1 touro, quantia a ser apurada em fase de liquidação, além de arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante reitera a inexistência de prova de gado do apelado que tenha ficado em suas terras depois de encerrado o contrato de arrendamento entre ambos.

Destaca que quando esteve na Delegacia de Polícia local registrado boletim de ocorrência estava tomado por forte emoção.

Ressalta que era uma condição imposta entre as partes, que o arrendatário (apelado) só retirasse gado das terras na presença dele (apelante), o que não foi cumprido pela parte contrária em duas oportunidades.

Afirma que o controle de abatimento de animais não é feito pelas marcas a ferro, mas sim pela GTA (guia de trânsito animal), que somente podem ser emitidas pelo INDEA caso exista estoque comprovado nos registros do órgão.

Pede a reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões no ID. 182130592.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de contrato verbal de arrendamento de pasto, com início em dezembro de 2018, tendo o apelado se comprometido a pagar ao apelante R$30,00 por cabeça de gado colocada no pasto.

Inicialmente foram apascentadas 439 semoventes na propriedade rural do apelante, todos registrados e com a marca J3, a fim de identificar a propriedade do autor.

A intensa litigiosidade entre as partes no final do contrato deu-se em razão de o arrendatário retirar reses do local sem a presença do apelante.

Por outro lado, o apelado sustenta que pelo menos 24 cabeças de sua propriedade permaneceram nas terras do recorrente, e pediu a respectiva reintegração de posse, direito que foi convertido em perdas e danos pela sentença.

No ponto, é preciso ressaltar que cabia ao apelante a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, que por sua vez obteve êxito em apresentar indícios a seu favor (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Mesmo que o apelante estivesse tomado por forte emoção no calor dos fatos, não há justo motivo para se admitir que alteraria a verdade dos fatos perante a autoridade policial para beneficiar a parte contrária.

Esse reconhecimento aliado às fotografias que mostram animais com a marca J3 conferem plausibilidade à tese de que restaram 24 bovinos do apelado nas terras do apelante.

A Guia de Trânsito Animal se destina apenas ao rastreio documental do transporte animal no Brasil, não servindo para controle de abate quanto menos para garantir a quantidade de animais existente em determinada área rural.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
E MORAIS (...) RECURSO NÃO PROVIDO.
Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra
fato

extintivo
,
modificativo
ou
impeditivo
com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC)
. A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por
danos
morais (...).
(N.U 1000134-31.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E
DANOS

MATERIAIS
E MORAIS -
ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS
DEMONSTRADOS
PELOS REQUERENTES, ORA APELADOS – INOBSERVÂNCIA DO REQUERIDO, ORA APELANTE, ACERCA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– LUCROS CESSANTES – VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao revés do que tenta fazer crer o requerido, ora apelante, da análise dos
fatos
narrados e do conjunto probatório angariado aos autos, não há qualquer evidência de que tenha
demonstrado
a higidez da posse exercida sobre a área em litígio. 2. Tanto é assim que, além de não colacionar qualquer documento nesse sentido, os depoimentos prestados por suas testemunhas não alicerçam seus argumentos, haja vista que, evidenciado o interesse delas na lide, foram ouvidas como informantes, razão pela qual não servem, por si só, para provarem a alegada higidez da posse exercida sobre a área de propriedade dos requerentes, ora apelados. 3. Nesse passo,
tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o
fato
constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum
fato

impeditivo
,
modificativo
ou
extintivo
do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
. 4. Melhor sorte não socorre ao requerido, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento dos lucros cessantes seja afastada, haja vista que, desde o início do período em que está na área em litígio, os requerentes, ora apelados, evidentemente, ficaram impossibilitados de auferirem renda com o seu arrendamento.
(N.U 0006134-40.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios devidos pelas rés, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023